Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAN MOREIRA DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER CORPORAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configura crime impossível a submissão do interno do sistema prisional à revista pessoal com utilização de scanner corporal, uma vez o procedimento não afasta, de forma absoluta, a possibilidade da ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que o acusado foi ameaçado ou coagido a ingressar no presídio com drogas no interior de seu corpo. 3. A colaboração premiada, instituto previsto no artigo 41 da Lei 11.343/06, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, com a efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime, o que não ocorreu na espécie. 4. A condição de portador de maus antecedentes e de reincidente inviabiliza o início do cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, alegando que o aumento da pena teria sido aplicado por meio de fundamentação inidônea. Assevera que apenas os antecedentes foram considerados circunstâncias negativas de modo que, em seu entendimento, a modulação da pena-base em 1/8 (um oitavo) revela-se desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pois “’Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)"(AgRg no AREsp 1.760.684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2021).” (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017